Tribunal: TJPA
Processo: 0801386-48.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801386-48.2019.8.14.0051

APELANTE: HAT LOGISTICA LTDA

APELADO: CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 784, INCISO III, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PROVIMENTO DO AGRAVO DE
HAT LOGÍSTICA LTDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE
CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravos internos interpostos por HAT LOGÍSTICA LTDA e CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA contra decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade do título executivo apresentado, extinguindo a execução com resolução de mérito e fixando os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

2. Na origem, CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA ajuizou ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em contrato de compra e venda de bem móvel e aditivo contratual. HAT LOGÍSTICA LTDA opôs embargos à execução, alegando ausência de elementos essenciais ao título executivo e vícios no objeto do contrato.

3. A decisão monocrática acolheu os embargos à execução, reconhecendo a ausência de força executiva do título devido à inobservância do art. 784, inciso III, do CPC, que exige a assinatura de duas testemunhas para a configuração de título executivo extrajudicial, e fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão agravada merece reforma para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido (agravo de HAT LOGÍSTICA LTDA); e (ii) determinar se o título executivo apresentado atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade (agravo de CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais, em casos de procedência dos embargos à execução, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor integral da execução extinta, salvo impossibilidade de mensuração.

6. No caso concreto, o valor executado (R$ 465.999,05) representa o benefício patrimonial alcançado pela extinção da execução, sendo inviável a limitação da base de cálculo ao valor da causa (R$ 50.838,48).

7. Quanto ao agravo interposto por CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA, restou comprovado que o título executivo extrajudicial apresentado carece de força executiva por não atender ao requisito previsto no art. 784, inciso III, do CPC, que exige assinatura de duas testemunhas.

8. A inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão monocrática impede o provimento do agravo interposto por CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno interposto por HAT LOGÍSTICA LTDA conhecido e provido para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o valor integral da execução extinta (R$ 465.999,05).

10. Agravo interno interposto por CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "Os honorários advocatícios sucumbenciais, em casos de procedência dos embargos à execução e consequente extinção da execução, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente ao valor integral da execução extinta. 2. Títulos executivos extrajudiciais desprovidos da assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, inciso III, do CPC, não atendem aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §2º, e 784, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1955374/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 10/05/2022; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 29/03/2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer dos recurso e dar provimento, apenas, ao recurso de
HAT LOGÍSTICA LTDA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0801386-48.2019.8.14.0051

AGRAVANTE/AGRAVADA: HAT LOGÍSTICA LTDA

AGRAVANTE/AGRAVADA: CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 19373993

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO
interpostos por
HAT LOGÍSTICA LTDA
e por
CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA
, diante do inconformismo de ambas as partes com a Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 19373993
, a qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por HAT LOGÍSTICA LTDA em desfavor de CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA.

Em breve retrospecto, na origem, CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra HAT LOGÍSTICA LTDA
(ID 18321608)
, alegando que, em 07 de março de 2016, as partes celebraram contrato particular de compra e venda de bem móvel, cujo objeto era um equipamento tipo guindaste TEREX. Posteriormente, em 20 de abril de 2017, as partes firmaram um contrato aditivo, pelo qual foi ajustado o pagamento do saldo devedor em 15 (quinze) parcelas de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) cada, das quais somente 14 (quatorze) foram quitadas.

A exequente, com fundamento no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, requereu a expedição de mandado de citação, penhora, intimação e avaliação, ordenando à Executada o pagamento da quantia de R$ 50.838,48 (cinquenta mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), acrescida de encargos legais, custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 827 do CPC.

Por sua vez, HAT LOGÍSTICA LTDA opôs embargos à execução
(ID 18321608)
, arguindo, em síntese que o equipamento adquirido se encontrava em perfeito estado no momento da celebração do contrato, conforme vistoria e atestado mecânico. Contudo, na data da entrega, constatou-se a ausência de peças essenciais, comprometendo sua funcionalidade. Alega que a embargada, na qualidade de fiel depositária, era responsável pela guarda e conservação do bem, sendo culpada pelos danos. Invocando o artigo 442 do Código Civil, pleiteou o abatimento do preço do bem em valor equivalente ao custo das peças faltantes, o qual, segundo orçamento, supera o valor executado. Aduz que, diante dos vícios constatados no equipamento, tornou-se inexigível o pagamento da última parcela do contrato. Requer o reconhecimento da inexigibilidade do título e a consequente nulidade da execução.

Sobreveio a sentença de
ID 18321686
, que julgou improcedentes os embargos à execução, ao fundamento de que a Embargante não logrou comprovar os vícios alegados nem a responsabilidade da embargada pelos danos narrados, determinando, assim, o prosseguimento da execução.

Inconformada, HAT LOGÍSTICA LTDA interpôs recurso de apelação
(ID 18321696)
alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à validade do título executivo, sustentando que o contrato apresentado não atende aos requisitos legais por ausência de assinaturas essenciais. Invoca a aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito pelo Tribunal, apontando a exceção do contrato não cumprido devido à entrega de equipamento com defeitos, comprovada por escritura pública, e requer o abatimento do preço correspondente às peças faltantes. Alega ainda excesso de execução, argumentando que os juros de mora aplicados pela exequente (0,33% ao dia) são abusivos, pleiteando a limitação à taxa de 1% ao mês. Ao final, solicita a procedência dos embargos, reconhecendo a irregularidade do título, a inexigibilidade da obrigação e o recálculo do valor devido, fixando-o em R$ 108.532,39.

Em contrarrazões
(ID 18321705)
, CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA sustenta que o título executivo é válido e devidamente assinado, acusando a apelante de litigância de má-fé ao insistir em argumentos infundados e contraditórios. Rejeita a alegação de defeitos no equipamento por falta de provas e contesta a aplicação da exceção do contrato não cumprido, destacando que o inadimplemento ocorreu posteriormente. Argumenta ainda que há inovação recursal em pontos não levantados nos embargos, pleiteando o não conhecimento do recurso, a condenação por má-fé, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

Proferi a decisão monocrática de
ID 19373993
conhecendo e provendo o recurso, conforme ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. CONTRATO PARTICULAR SEM A ASSINATURA DE DUAS TESTEMINHAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 784, INCISO III, DO CPC. INEXIGIBILIDADE DA AVENÇA, NA CONDIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXTINTA SEM MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO”.

HAT LOGISTICA LTDA opôs embargos de declaração no
ID 19550343
sustentando que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor integral da execução extinta, que alcança R$ 465.999,05. Argumenta que tal omissão prejudica o reconhecimento da correta base de cálculo, requerendo a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o mencionado proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Proferi nova decisão monocrática desprovendo os referidos embargos de declaração, conforme ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Inexistência de omissão ou contradição na decisão monocrática que determinou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da execução extinta, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

3. A jurisprudência do STJ confirma que, em casos de procedência dos embargos à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, representado pelo valor da execução extinta.

4. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos. Decisão monocrática mantida.

Tese de Julgamento: "Os honorários advocatícios sucumbenciais, em casos de procedência dos embargos à execução e consequente extinção da execução, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, correspondente ao valor da execução extinta."

Inconformada, HAT LOGISTICA LTDA interpôs agravo interno (ID 22145938) sustentando que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual corresponde ao valor total da execução extinta, que, segundo os cálculos apresentados, alcança R$ 465.999,05. Alega que a decisão agravada incorreu em contradição ao não adequar os honorários ao montante efetivamente envolvido na execução, contrariando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientam o artigo 85, §2º, do CPC. Ressalta que o proveito econômico representa o benefício patrimonial garantido à parte vencedora com a extinção da execução, sendo o critério apropriado para a fixação dos honorários advocatícios, conforme pacificado pelo STJ. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor integral da execução extinta, garantindo, dessa forma, a adequada retribuição pelo êxito obtido.

Por sua vez, CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA. interpôs agravo interno registrado no
ID 22146571
, sustentando que a decisão agravada desconsiderou a flexibilização da exigência de assinatura de duas testemunhas nos títulos executivos extrajudiciais, quando outros elementos probatórios, como a assinatura das partes e documentos complementares, comprovam a existência da obrigação. Argumenta que a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os embargos à execução e reconheceu a validade do título executivo, foi devidamente fundamentada e deve ser restabelecida. Ressalta, ainda, os prejuízos financeiros significativos decorrentes da demora na recuperação do crédito, pendente há mais de seis anos, o que compromete a sustentabilidade financeira da empresa. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o regular prosseguimento da execução, a condenação da agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso especial.

Contrarrazões apresentadas por HAT LOGÍSTICA LTDA no
ID 22641429
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

De início, é necessário reconhecer que os presentes agravos internos atendem aos requisitos de admissibilidade, estando regularmente interpostos e em consonância com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Passo, assim, à análise do mérito recursal.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO EXTINTA

Em suas razões recursais, HAT LOGÍSTICA LTDA questiona a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no julgamento de procedência dos embargos à execução. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor integral da execução extinta (R$ 465.999,05), e não sobre o valor da causa (R$ 50.838,48).

Adianto assistir razão à agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
em casos de procedência dos embargos à execução e consequente extinção da execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o benefício patrimonial alcançado pela parte vencedora
. O artigo 85, §2º, do CPC estabelece que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
(...)
”
. A utilização do valor da causa, portanto, somente se justifica quando não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso presente. Neste sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO
EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO
( CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019
). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (destaque acrescentado)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ( CPC, ART. 85, § 2º). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).
2. No caso concreto, a parte embargante pretendia a extinção por inteiro da dívida contraída e a improcedência dos embargos do devedor ensejou o prosseguimento da execução, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor da causa correspondente à totalidade do valor da execução
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1873906 AL 2020/0110785-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021) (destaque acrescentado)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título Extrajudicial. Distrato envolvendo permuta de imóveis. 1. Defesa fundamentada na exceção de contrato não cumprido. Possibilidade. Exegese do art. 917, VI, do CPC, que permite ao embargante alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
2. Honorários de sucumbência. Embargos parcialmente acolhidos. Por expressa previsão legal ( CPC, art. 85, § 2º), os honorários devem ser fixados levando-se em conta o proveito econômico obtido, facilmente identificável no caso, como sendo o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram aos executados.
Recurso parcialmente provido apenas para alterar a base de cálculo para fixação dos honorários, mantida a r. sentença quanto ao mais. (TJ-SP - AC: 10124579620198260320 SP 1012457-96.2019.8.26.0320, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 04/08/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020) (destaque acrescentado)

Os autos evidenciam que o valor executado, de R$ 465.999,05, representa o benefício patrimonial efetivamente obtido pela agravante com a extinção da execução, de modo que
limitar os honorários ao valor da causa desconsidera a real magnitude econômica do litígio e contraria os princípios da proporcionalidade e da justa remuneração dos advogados
.

Assim, deve ser provido do agravo interno interposto por HAT LOGÍSTICA LTDA, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da execução extinta, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

DAS ALEGAÇÕES DE CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA

Nas razões de seu agravo interno
(ID 22146571)
CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA defende a validade do contrato apresentado na execução, com base em elementos probatórios que comprovam a obrigação assumida.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresentou nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal, como abaixo se demonstrará.

Conforme bem fundamentado na decisão monocrática recorrida
(ID 19373993)
, a análise dos documentos anexados aos autos, notadamente os
ID’s 6748069 e 6748075
, evidencia que a ação de execução não foi corretamente instruída, em razão da
ausência do requisito legal da assinatura de duas testemunhas no título executivo apresentado
.

Ao examinar o contrato de compra e venda e o respectivo aditivo firmado entre as partes, verifica-se que tais instrumentos, para serem considerados títulos executivos extrajudiciais, devem atender ao disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;"

No caso, observa-se que o contrato original foi devidamente assinado pelas partes contratantes, mas
não contém assinatura de testemunhas (ID 6748075).

O aditivo contratual, por sua vez, apresenta a assinatura de apenas uma testemunha (ID 6748069, página 3)
. Embora os documentos comprovem a relação jurídica entre as partes,
a ausência das assinaturas exigidas inviabiliza seu enquadramento como títulos executivos extrajudiciais, por não atenderem aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade
.

Nesse sentido, o título apresentado carece de força executiva nos termos da legislação processual e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que afirma que documentos particulares desprovidos das assinaturas de duas testemunhas não preenchem os requisitos do artigo 585, inciso II, do CPC/73, atual artigo 784, inciso III, do CPC/2015. Essa inadequação desautoriza a utilização da via executiva para a cobrança do crédito pretendido.

Portanto, como exposto na decisão monocrática recorrida, mostra-se imperioso o julgamento de procedência dos embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, e do artigo 917, inciso II, do CPC.

Diante do exposto, e considerando que o título apresentado por CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA não atende aos requisitos legais exigidos pelo artigo 784, inciso III, do CPC, restando ausentes as assinaturas de duas testemunhas necessárias para configurar sua força executiva,
conclui-se pela improcedência do agravo interno, mantendo-se a decisão agravada neste aspecto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de:

1.
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por HAT LOGÍSTICA LTDA para reformar a decisão monocrática e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte agravante, correspondente ao valor total da execução extinta, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por CENTER CARGO TAPAJÓS LOGÍSTICA E TERMINAIS LTDA, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a ausência de força executiva do título apresentado em razão da inobservância do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a ação de execução por inadequação da via eleita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025